Tribunal: STF
Processo: RE 80048
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Funcionalismo. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela Lei 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Aplicação da Súmula nº 359. Recurso conhecido e provido.